Tribunal: CARF
Processo: 10880.690271/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.690271/2009-85
ACÓRDÃO
3302-015.825 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SARAIVA E SICILIANO S A FALIDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode
ser efetuada com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a
compensação somente pode ser autorizada nas condições e sob as
garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito pleiteado é inexistente
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário
Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.825 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.690271/2009-85
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Winderley Morais Pereira, Francisca das Chagas Lemos,
Louise Lerina Fialho e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Restituição/Dcomp de Pagamento Indevido e/ou a maior de
COFINS indeferido em face do Despacho Decisório.
Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Impugnação
Administrativa até o Acordão nos presentes autos, peço vênia para adotar parcialmente o
relatório/voto do Acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal, bem como sua ementa.
1. DESPACHO DECISÓRIO
Trata-se de DARF com alegação de recolhimento a maior, conforme abaixo:
VALOR DO DARF
R$ 423.619,96
VALOR QUE DEVERIA TER SIDO RECOLHIDO
R$ 360.843,90
VALOR A SER RESTITUÍDO
R$ 62.776,06

O Despacho Decisório não homologou a Compensação em virtude do valor do DARF
estar alocado ao débito declarado na DCTF.
A DCTF não foi retificada.
2. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em sua Manifestação a empresa alegou que cometeu erro no preenchimento da
DCTF, mas os valores em pauta estão expressos em sua DACON, que permitiria demonstrar os
fundamentos que assegurassem o seu direito.

3. ACÓRDÃO DRJ

Em sua Ementa a decisão de piso pontuou

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.825 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.690271/2009-85
3
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser
efetuada com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação
somente pode ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei;
no caso, o crédito pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4. RECURSO VOLUNTÁRIO
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente repisa seus argumentos da Manifestação
de Inconformidade, bradando pela liquidez de seu Direito Creditório, alegando que o erro de
forma não pode turbar o Direito Material.

É o relatório

VOTO
Conselheiro Mário Sergio Martinez Piccini, Relator

I – ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo, tratar de matéria de
competência desta turma e cumprir os demais requisitos ora exigidos.

II – DAS PRELIMINARES ALEGADAS
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.825 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.690271/2009-85
4
A Recorrente pugna pelos seguintes pontos que poderiam culminar na Nulidade do
Acórdão DRJ:
Falta de Análise de documentos juntados na Manifestação de Inconformidade às fls.
30-61.
Percorrendo as informações citadas constato que se trata de cópia da Perdcomp,
DACON, DCTF, Registro do Correio e na Folha 61 consta um detalhamento da Compensação
Almejada, com comparativo entre Valores de Débitos de PIS E COFINS entre DACON e DCTF.
Observando o Acórdão da Decisão de Piso tem-se:
 A entrega dos referidos demonstrativos e declarações retificadores, por si
só, não tem o condão de comprovar a existência de pagamento a maior,
que teria originado o crédito pleiteado pela contribuinte em sua
Declaração de Compensação.
 As informações prestadas à RFB por meio de declarações ou
demonstrativos previstos na legislação (DCTF, DIPJ, Dacon ou
PER/DCOMP) situam-se na esfera de responsabilidade do próprio
contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada instrução
probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas
pretensões, consoante disciplina instituída pelo já citado artigo 16, inciso
III, do PAF.
 Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito
confessado na DCTF, esta circunstância deveria ter sido documentalmente
provada pela interessada por ocasião da apresentação da manifestação
de inconformidade.
 No caso em concreto, a manifestante não juntou nos autos seus
registros contábeis e fiscais, acompanhados de documentação hábil,
para infirmar a motivo que levou a autoridade fiscal competente a não
homologar a compensação ou comprovar inclusão indevida de valores
na base de cálculo, erro material na apuração do imposto e reduções de
valores da base de cálculo de débito confessado em DCTF.
 Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito
creditório líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível
de compensação, não há o que ser reconsiderado na decisão dada pela
autoridade administrativa.
Diante do exposto pode-se depreender que foi analisada a documentação acostada
e devidamente enfrentada pela Delegacia de Julgamento.
Assim rejeito as preliminares de Nulidade e violação ao direito de ampla defesa e
contraditório alegado.

Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.825 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.690271/2009-85
5
III – MÉRITO
Inicialmente destaque-se o arcabouço legal para o Direito Creditório, disposto no
CTN:
Artigo 170
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em
cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
A Legislação apontada é clara que os créditos devem ser averiguados quanto aos
aspectos de liquidez e certeza do suposto pagamento a maior.
Para isso a Recorrente deveria ter acostado escrituração contábil, embasada em
documentos hábeis e idôneos, conforme claramente expresso no Decreto no 7.574/2011:
Art.26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 2o).
Art.27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
Como bem detalhado no Acórdão DRJ, “o ônus da prova recai sobre a contribuinte
interessada, que deve trazer aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato
questionado. Logo, não cabe ao Fisco obter provas de que a contribuinte teria informado débito a
maior em sua declaração”.
Isto está expresso no Código de Processo Civil, CPC/2015:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Percorrendo o detalhamento da Empresa, fls. Manifestação tem-se:

Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.825 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.690271/2009-85
6

Observa-se que não há nenhuma explicação do motivo que levou a revisar sua base
de cálculo que justificasse seu pleito de Pagamento a maior.
Não foram apresentados documentos, notas fiscais, lançamentos contábeis que
permitissem aferir seu suposto crédito, como bem apontado pela DRJ:
No caso em concreto, a manifestante não juntou nos autos seus registros
contábeis e fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar a motivo
que levou a autoridade fiscal competente a não homologar a compensação ou
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.825 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.690271/2009-85
7
comprovar inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro material na
apuração do imposto e reduções de valores da base de cálculo de débito
confessado em DCTF.
Além do exposto, a eventual retificação da DCTF, desacompanhada de
explicação/documentação é insuficiente para comprovar o Direito Creditório, conforme Súmula
CARF no 164 de 2021, Vinculante:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido
e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser mantido o
indeferimento e não homologação da Compensação, considerando a carência probatória.

IV – DISPOSITIVO

Nesse sentido, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini

Fl. 110
DF CARF MF
Original